Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistente o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual manteve a decisão que deferiu requerimento formulado pelo agravado para atribuir à recorrente a obrigação de pagar sozinha as despesas com TLP e IPTU referentes ao bem imóvel objeto da demanda, porque ela o utilizou com exclusividade no período de 2010 a 2020.
3. Registrou-se, ainda, no acórdão objurgado, ser o exercício exclusivo da posse do imóvel pela recorrente suficiente para a ela atribuir isoladamente o dever de quitar o débito tributário, haja vista que, embora coproprietário, nenhum proveito útil do bem tem o recorrido fruído concomitantemente com a agravante.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se conforma à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.